Tribunal: TJPA
Processo: 0818591-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818591-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDA MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve decisão anterior que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de pressuposto de admissibilidade referente ao cabimento, tendo como agravada Raimunda Marques da Silva. A decisão originária homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de RPV/Precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que homologou os cálculos e deu prosseguimento à execução desafia recurso de agravo de instrumento ou apelação; e (ii) verificar se houve erro ao não conhecer do agravo de instrumento por ausência de cabimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV/Precatório é a apelação, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo incabível o manejo de agravo de instrumento.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o recurso de apelação é adequado quando a decisão extingue a execução ao homologar os cálculos.

Os Embargos de Declaração, conforme destacaram as decisões anteriores, visavam rediscutir o mérito, sem identificar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, caracterizando mero inconformismo da parte.

Não há motivos para reforma da decisão monocrática, visto que o recurso adequado contra a decisão de homologação de cálculos era a apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
: 1. O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo a execução, é a apelação, e não o agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.991.052/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.074.532/PA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 29/08/2022, DJe 05/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818591-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
RAIMUNDA MARQUES DA SILVA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão monocrática proferida no ID n. 17868470, que rejeitou os Embargos de Declaração, e manteve incólume os termos da decisão proferida no ID n. 17412547, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade referente ao cabimento, tendo como agravada
RAIMUNDA MARQUES DA SILVA
.

Aduz que há julgados do STJ a assentar que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação da execução ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória.

Assevera que a decisão que julgou improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento.

As Contrarrazões foram apresentadas no ID n. 19005042.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os Embargos de Declaração, e manteve incólume os termos da decisão proferida no ID n. 17412547, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade referente ao cabimento.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17868470):

“(...)
Do que se denota das razões dos presentes embargos, nota-se que o embargante se insurge contra decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade referente ao cabimento.

Ocorre que a matéria foi devidamente enfrentada de forma motivada na decisão vergastada, a qual transcrevo, (ID n. 17412547):

‘(...) Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER/PA
, proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000503-02.2010.8.14.0003
, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, e homologou por sentença os cálculos realizados pela exequente/agravada
RAIMUNDA MARQUES DA SILVA
, nos seguintes termos (ID n. 102087944):

‘(...) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação ao cumprimento de sentença.

Por consequência, não havendo vícios aparente nos cálculos realizados pela exequente,
HOMOLOGO por sentença
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos os valores apresentados (Num. 70161773 - Pág. 4), no importe de R$ 54.973,17 (cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

Após o trânsito em julgado desta,
expeça-se o necessário para o pagamento do RPV / Precatório
,
na forma disciplinada pelo TJE/PA.

Condeno o Impugnante ao pagamento de horários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.(...)’

Aduz que os cálculos foram elaborados de maneira errônea e o valor devido importa em R$ 30.139,74 (trinta mil, cento e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), valor principal + honorários, que, comparado ao valor cobrado de R$ 54.937,17 (cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), gera um EXCESSO DE EXECUÇÃO de R$ 24.833,43 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), conforme memória de cálculo em anexo.

Por fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo de instrumento, com a cassação da decisão vergastada.

É o relatório
.

Decido
.

Ab initio, entendo que o presente recurso fora manejado de forma equivocada, configurando erro grosseiro, já que em verdade existe sentença nos autos de origem, já devidamente relatada ao norte, homologando os cálculos da execução e determinando a expedição do necessário para o pagamento do RPV/Precatório, logo, por lógica processual, o recurso adequado seria a Apelação Cível, sendo o não conhecimento do presente recurso medida de direito a se impor, já que ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade, a saber, o cabimento.

É nesse sentido o posicionamento sedimentado na jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

4.
Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1.
Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, repise-se, o não conhecimento do presente recurso se impõe ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade referente ao cabimento, nos termos do decisum.(...)’ (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, tenho que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a decisão vergastada julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e
homologou por sentença
os cálculos apresentados, para que produza seus jurídicos e legais efeitos os valores apresentados, no importe de R$ 54.973,17 (cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos), para que após o trânsito em julgado da referida sentença, fosse expedido o necessário para o pagamento do RPV/Precatório.

Outrossim, conforme devidamente destacado nas decisões combatidas neste presente Recurso, há posicionamento pacificado no STJ de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, é o de apelação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos das decisões monocráticas de ID’s n. 17412547 e 17868470, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/09/2024